Tribunal: STF
Processo: PAv 4
Classe: PAv
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-10
Data de publicação: 1980-09-10

Ementa:
PEDIDO DE AVOCAÇÃO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS, ENVOLVENDO DECISÃO
DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. SUA INADMISSIBILIDADE, EIS QUE A
AVOCAÇÃO PRESSUPOE UMA CAUSA EM CURSO, CONSOANTE O DISPOSTO NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART-6. DA EMENDA REGIMENTAL N. 6/78.
CONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO PRECEITO, DECORRENTE SOBRETUDO,
DA INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA DA LEI MAIOR, QUE ASSEGURA NO PAR-3. DO
SEU ART-153, O RESPEITO A COISA JULGADA. INVIABILIDADE DA PRETENSAO,
EM CARÁTER ALTERNATIVO - AVOCAÇÃO PARA QUE SEJA PROFERIDA SENTENÇA
DE LIQUIDAÇÃO, FIXANDO CRITÉRIO DE CALCULO COMPATIVEL COM TABELA
BAIXADA PELO PODER EXECUTIVO, UMA VEZ QUE O CRITÉRIO DO CALCULO
PARA EFEITO DA INCIDENCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
CONSTITUI MATÉRIA DE MÉRITO DAS RECLAMAÇÕES, DEFINITIVAMENTE
JULGADAS.  INDEFERIMENTO DO PEDIDO.